Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700914-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CARLOS JOSE SALOMAO DO NASCIMENTO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 4. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 5. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 6. O autor/apelante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 7. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 8. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 9. Quando a matéria já foi analisada e decidida, não foi objeto de análise e julgamento pela sentença, e a parte não buscou sua reforma por meio de agravo de instrumento, não são possíveis a apreciação e o julgamento do tema em sede recursal. 10. Ante a preclusão, não se pode rejulgá-la (CPC, art. 505 e art. 507). Precedentes. 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 55128578): sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de fornecimento dos meios necessários para a localização do veículo e citação do réu (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Bradesco Financiamentos S. A. 4. Réu/apelado: Carlos José Salomão do Nascimento. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O devedor deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 19/1/2023. Valor da causa: R$ 119.790,61. 6. Razões de apelação (ID no 55128579): não houve intimação pessoal do apelante, e, por isso, o processo não deveria ter sido extinto; o direito do apelante foi prejudicado, pois deveria ter sido deferida a consulta de endereço do apelado nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. 7. Pedido recursal: (a) anulação da sentença e o deferimento de pesquisa de endereço nos sistemas conveniados; (b) subsidiariamente, a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 55128580 e 55128581). 9. Sem contrarrazões (ID no 55128583). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito diante da inércia do apelante na indicação de endereço do veículo, acompanhado de recolhimento prévio das custas intermediárias (IDs no 55128574, 55128576 e 55128577). Da inércia do apelante e dos requisitos autorizadores para a extinção do processo 16. Nem o veículo nem o apelado foram encontrados no endereço constante no contrato (IDs no 55128347 e 55128564). 17. Após a indicação de outro endereço pelo apelante, o veículo novamente não foi encontrado (IDs no 55128568 e 55128573). 18. O juízo concedeu o prazo de 5 dias para o apelante indicar novo endereço com o pagamento de custas intermediárias ou converter a ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do processo (ID no 55128574): “[...] fica a parte autora intimada para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu (mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito.” 19. O apelante solicitou auxílio do juízo para localizar outros endereços do apelado nos sistemas conveniados Sisbajud, Infojud e Renajud (ID no 55128575). 20. Em 16/8/2023, o juízo indeferiu o pedido ao tempo em que concedeu nova e última oportunidade para o apelante indicar novo endereço e reiterou o alerta de extinção do processo (ID no 55128576). 21. O apelante manteve-se inerte (ID no 55128577). 22. Em 27/11/2023, sobreveio a sentença extintiva pela inércia do apelante na indicação do local onde o bem possa ser encontrado e, por conseguinte, pela falta de pressuposto processual, nos termos do CPC, art. 485, IV (ID no 55128578). 23. Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve inércia já que não foi intimado pessoalmente (ID no 54954240, pág. 4). 24. Apesar da oportunidade para indicar endereço do veículo, o apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para que fosse viabilizado o cumprimento dos requisitos da ação de busca e apreensão e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo. 25. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 26. O apelante não atendeu o comando judicial, portanto a sentença extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 28. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 29. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 30. A decisão judicial de apresentar novo endereço com o pagamento de custas intermediárias ou converter a ação em execução foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, IV). Da intimação pessoal 31. Nas razões recursais, o apelante sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento no processo, nos termos do CPC, art. 485, III (ID no 55128579, pág. 8). 32. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 33. O apelante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 14/11/2018. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 34. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 35. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 36. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 37. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 38. Conforme destacado na decisão recorrida, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 39. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). Da consulta nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud 40. O apelante sustenta a nulidade da sentença e requer a consulta de endereço do veículo nos sistemas conveniados. 41. Esse pedido foi apreciado de forma concreta e específica na decisão de ID no 55128576 e não foi objeto de análise e julgamento pela sentença. 42. O recurso cabível contra essa decisão seria o agravo de instrumento. 43. Como a matéria já foi analisada e decidida, e o apelante não buscou sua reforma por meio de agravo de instrumento, não são possíveis a apreciação e o julgamento do tema em sede recursal. 44. Registre-se que o apelante não interpôs recurso próprio contra a decisão proferida, de modo que a matéria se tornou preclusa. 45. O recorrente pretende rediscutir matéria decidida, abrangida e operada pela preclusão, o que é vedado pelo CPC, art. 507. Nenhum julgador pode decidir novamente questões já resolvidas e relacionadas à mesma demanda (CPC, art. 505). 46. Precedentes: Acórdão 1429026, 07044445920208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1429330, 07131374320178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 47. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de preclusão até mesmo de matérias de ordem pública, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo (AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021). 48. A irresignação do apelante surgiu após a preclusão da matéria, não havendo erro que justifique anular a sentença. Seus argumentos não são suficientes para superar a preclusão gerada pelo julgamento do pedido no primeiro grau. 49. Não conheço o pedido. 50. Confirmo a sentença. 51. Informações complementares: a ação foi proposta em 19/1/2023. Valor da causa: R$ 119.790,61. Sentença proferida em 27/11/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 52. Conheço parcialmente o recurso e na parte conhecida, nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 53. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 54. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 55. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 56. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 57. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro